Tribunal: TJDFT
Processo: 0741433-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ASTREINTE. SÚMULA 410 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL. CONDIÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula 410 do STJ dispõe que "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."
2. “É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.” (EREsp n. 1.360.577/MG, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019)
3. Dessa forma, o termo inicial da incidência da multa arbitrada (astreinte) é o dia seguinte à data da intimação pessoal, desde comprovado o descumprimento da ordem de não fazer. Nesse sentido: “O descaso no cumprimento da ordem judicial justifica a imposição da multa diária, cujo termo final deve coincidir com o efetivo descumprimento da obrigação”. (AgRg no REsp n. 1.468.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 14/10/2015)
4. Na hipótese, em 31/10/2023, as partes celebraram acordo em que a parte requerida se comprometeu a “se abster de provocar incômodos perturbatórios através dos ruídos excessivos e desnecessários, principalmente, no período de repouso, considerado das 22h00min às 06h00min, a partir desta data, sob pena de multa a ser arbitrada em juízo”. Sentença judicial homologou o acordo, no qual, contudo, não havia multa fixada, mas apenas a anotação geral de que o compromisso era assumido “sob pena de multa a ser arbitrada em juízo”.
5. Em 23/2/2025, o autor, no entanto, voltou a peticionar nos autos informando o descumprimento do acordo por parte da ré, que, segundo a versão apresentada, havia voltado “a causar imensos transtornos contra o requerente”. O juízo, após pedir que o autor comprovasse tais transtornos - o que foi feito –, determinou a intimação pessoal da requerida para cumprir a obrigação de não fazer, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 para cada dia de perturbação comprovada. O AR de intimação foi recebido pela requerida em 16/5/2025.
6. A parte autora requereu a execução das multas correspondentes às perturbações que havia indicado. O juiz a quo indeferiu o pedido, pois não comprovadas atitudes perturbadoras posteriores à decisão que fixou as astreintes (decisão ID 77970584).
7. Se o exequente instrui os autos com provas de perturbações posteriores ao acordo judicial, mas anteriores à fixação da multa e à intimação da executada, ausentes as condições necessárias para a execução da multa por descumprimento de obrigação de não fazer.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em anexo.
9. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários de advogado, que fixo em R$ 300 (trezentos reais).